Tribunal: TJPA
Processo: 0022006-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022006-14.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA BRASIL FARIAS, A L B FARIAS ME

APELADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
: 0022006-14.2017.8.14.0301

APELANTE
: A L B FARIAS ME E
ANA LUCIA BRASIL FARIAS

ADVOGADOS
: KENIA SOARES DA COSTA, HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO
: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS
: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, EDSON ROSAS JUNIOR, ALBERTO ALVES DE MORAES

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS PARCELAS E IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil em favor do credor.

II - A parte apelante sustenta a abusividade das parcelas do financiamento, com capitalização mensal de juros acima da média de mercado e cobrança de tarifas de cadastro sem devida especificação. No entanto, tais pontos foram objeto de análise em ação diversa, ação revisional de n. 0660658-85.2016.8.14.0301

III - As supostas irregularidades processuais, como a ausência da cédula original do contrato e a falta de notificação válida, não foram constatadas, considerando-se que cédula original do contrato, consta dos autos, conforme ID nº 16694612, e a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor, constando a devolução pelos correios com a anotação “mudou-se”, sendo, firmado entendimento pelo STJ que, nessa hipótese, deve-se considerar que o devedor é regularmente constituído em mora. Precedentes.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
: 0022006-14.2017.8.14.0301

APELANTE
: A L B FARIAS ME E
ANA LUCIA BRASIL FARIAS

ADVOGADOS
: KENIA SOARES DA COSTA, HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO
: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS
: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, EDSON ROSAS JUNIOR, ALBERTO ALVES DE MORAES

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA LUCIA BRASIL FARIAS
e
A L B FARIAS ME em face de sentença do juízo da 4ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL mencionando que houve mora pelo pagamento de contrato de arrendamento mercantil firmado com a ré, requer a busca e apreensão do veículo, objeto do contrato.

Houve contestação.

A sentença foi a seguinte:

Ante o exposto, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2014,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da ação de busca e apreensão
e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015,
para:

DECLARAR
rescindido o contrato e
CONSOLIDAR
, no patrimônio do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca/modelo
CHEVROLET CRUZE LT, cor PRETA,
ano 2011/2012, placa OBZ-4969, CHASSI 9BGPB69MOCB191898
,
RENAVAM 00386402167,
cuja apreensão liminar torno definitiva.

Facultada a venda do automóvel para quitação ou amortização do débito nos termos do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69.

Se necessário, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, autorizo a expedição de ofício ao Detran/PA, mediante o recolhimento das custas correspondentes, comunicando estar autorizado a expedir novos certificados de registro de propriedade em nome do requerente ou de terceiro por ele indicado,
livre do ônus da propriedade fiduciária
.

CONDENO

a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita que

ora

defiro
, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no
art.98, §3º, do CPC/2015
.

A Apelante sustenta que os valores das parcelas do financiamento foram abusivos, incluindo a capitalização mensal de juros acima da média de mercado e a cobrança de tarifas de cadastro no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) sem a devida especificação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve tentativa de pagar a integralidade do débito, mas a instituição financeira recusou-se a atender. A Apelante sustenta que os valores das parcelas do financiamento foram abusivos. sustenta ainda que a cobrança de valores abusivos descaracteriza a mora. Destaca a irregularidade processual em primeiro grau pela ausência da apresentação da cédula original do contrato e a falta de notificação válida da devedora em mora. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Para pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
: 0022006-14.2017.8.14.0301

APELANTE
: A L B FARIAS ME E
ANA LUCIA BRASIL FARIAS

ADVOGADOS
: KENIA SOARES DA COSTA, HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO
: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADOS
: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS, EDSON ROSAS JUNIOR, ALBERTO ALVES DE MORAES

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ANA LUCIA BRASIL FARIAS e A L B FARIAS ME contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil no patrimônio do credor fiduciário.

A controvérsia cinge-se à alegação da apelante de que os valores das parcelas do financiamento são abusivos, com capitalização mensal de juros acima da média de mercado e a cobrança de tarifas de cadastro no valor de R$ 900,00 sem a devida especificação. Ademais, a apelante sustenta que houve tentativa de pagar a integralidade do débito, mas a instituição financeira recusou-se a atender. Argumenta também a irregularidade processual em primeiro grau pela ausência da apresentação da cédula original do contrato e a falta de notificação válida da devedora em mora.

Inicialmente, cumpre observar que a questão da abusividade dos encargos contratuais já foi objeto de apreciação na ação revisional nº 0660658-85.2016.8.14.0301, ajuizada pela parte recorrente, onde houve sentença tratando dessas alegações. Dessa forma, correta a abstenção do julgador de piso quanto a tais pontos, tratados no bojo da ação de busca e apreensão.

Quanto à alegação de ausência de apresentação da cédula original do contrato, consta dos autos, conforme ID nº 16694612, a via original do contrato apresentada pelo banco autor, o que afasta a pretensão da apelante nesse ponto.

No que concerne à alegação de falta de notificação válida da devedora em mora, é relevante destacar que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a indicação "mudou-se". Sobre esse aspecto, há entendimento pacificado no STJ no sentido de que a mora é devidamente constituída quando o AR retorna com a informação de que o destinatário mudou-se, sendo suficiente para atender aos requisitos legais de notificação.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4
. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

Ademais, é importante salientar que a sentença de primeiro grau fundamentou-se adequadamente no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2014, que dispõe sobre a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. A procedência do pedido, com a consequente consolidação da posse e propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário, encontra-se em consonância com o disposto no art. 3º do referido Decreto-Lei, que autoriza a venda do bem apreendido para quitação ou amortização do débito.

Em relação aos argumentos da apelante sobre a tentativa de pagamento integral do débito, não há nos autos provas suficientes que comprovem tal tentativa, tampouco que a instituição financeira tenha se recusado a receber o pagamento. Ainda que houvesse essa tentativa, a simples pretensão de pagamento não descaracteriza a mora constituída de acordo com os trâmites legais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de piso nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024